Tribunal: TJDFT
Processo: 0727732-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727732-47.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RADIO E TELEVISAO CV LTDA EMBARGADO: APTC - AUDITORIA, PLANEJAMENTO TRIBUTARIO E CONSULTORIA LTDA - EPP D E S P A C H O Vistos etc. Opõe a parte autora/apelante RÁDIO E TELEVISÃO CV LTDA. embargos de declaração em face do acórdão de ID 13188370. Assim, dê-se vista à ré/apelada APTC - AUDITORIA, PLANEJAMENTO TRIBUTARIO E CONSULTORIA LTDA – EPP nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de janeiro de 2020 07:54:24. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador